Tribunal: STF
Processo: RHC 249354
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA CONDENAÇÃO E NA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, fundamentando-se na ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia. O agravante sustenta que sua condenação foi indevida por insuficiência de provas de autoria. Quanto à dosimetria, argumenta que a reincidência não justificaria, por si só, o regime inicial fechado. Requer a absolvição ou o redimensionamento da pena com alteração do regime para o semiaberto.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: 
(i) determinar se a condenação do agravante está eivada de ilegalidade, à luz da alegada ausência de provas suficientes e do contexto fático; 
(ii) avaliar a existência de fundamentação válida para a fixação do regime inicial fechado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O habeas corpus não se presta ao reexame de provas e fatos, limitando-se à verificação de eventual ilegalidade flagrante ou teratologia, o que não foi demonstrado no caso concreto.



    4. As instâncias ordinárias concluíram pela existência de acervo probatório suficiente, incluindo confissão judicial, depoimentos e elementos concretos, não sendo viável acolher a tese de contrariedade manifesta da condenação às provas dos autos.



    5. O regime inicial fechado foi fundamentado no quantum da pena e na reincidência, em atenção ao princípio da individualização da pena, não havendo ilegalidade a ser sanada.



    6. O agravante não apresentou argumentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à impossibilidade de revisão do acervo probatório e à idoneidade das razões que justificaram a dosimetria.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59 e 68, parágrafo único; RISTF, art. 317, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 128.446, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015. STF, HC 161.577 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.11.2018. STF, RHC 175.256 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.12.2019.